Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-50.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003424-50.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CONRADO ALFREDO NAVARRO - CPF: 010.703.331-31 (APELADO), GABRIEL MONEGATTI MATTEI - CPF: 312.739.608-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça

2.
Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1003424-50.2021.8.11.0055,
proposta por
CONRADO ALFREDO NAVARRO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar concedida; condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenando a ré ao pagamento de R$ 30.572,80 (trinta mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) a título de danos materiais acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da retirada do saldo; bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que concessão do benefício de assistência judiciária é uma medida excepcional, sendo esta situação incompatível com a benesse.

Menciona que a tutela de urgência deferida não preencheu os requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil bem como que há a possibilidade de irreversibilidade da medida, impossibilitando a instituição bancária de receber os valores posteriormente, pugnando seja indeferida e julgada improcedente, com a consequente exclusão da multa imposta ou a fixação de um teto para o seu valor.

Acerca dos fatos, cita que “
a parte autora imputa ilicitude de ato ou fato, pleiteando a responsabilização do banco, alegando má prestação de serviço, sem que, para tanto, a comprove
”, alegando a instituição bancária não ter cometido falha ou ato ilícito, não cabendo a condenação de danos ou dever de restituição dos valores.

Expõe que as atitudes da instituição bancária apelante se deram estritamente em observância do inciso I do artigo 188 do Código Civil, eis que foram praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Defende que a parte apelada está inadimplente junto ao banco, razão que ensejou os referidos descontos, sendo que “
o apontamento no cadastro restritivo é prerrogativa do credor para forçar a quitação do débito, afastando qualquer indenização por danos morais
”.

Reitera que “
no presente caso, não restou demonstrado o principal ponto ensejador da reparação por dano moral, o ilícito civil
”, bem como cita que “
o denominado dano “in re ipsa” é mera criação jurisprudencial e doutrinária sem previsão legal, razão pela qual tal noção não deve prosperar
” e, na hipótese em que venha a se reconhecer a existência de qualquer dano de natureza moral, aduz ser impossível sua fixação em um valor exorbitante.

Aponta que “
a simples afirmação de que o a parte apelada sofreu danos de natureza moral sem comprovar qualquer dos fatos alegados não deve prosperar, posto que nenhum ato de ofensa à dignidade e honra da apelada restou devidamente comprovado
”.

No que tange à restituição dos valores, cita a apelante que não foi ensejadora de qualquer prejuízo material para a parte apelada suscetível de restituição, eis que esta apenas alega, não fazendo prova de seu direito. Assim, defende que “
deve ser indeferido o pedido autoral de ressarcimento, uma vez que o banco contestante está pautado no contrato firmado entre as partes
”, que nada mais fez do que agir no exercício de seu direito.

Por fim, pugna pelo afastamento de sua condenação à sucumbência bem como “
seja declarada totalmente improcedente a presente ação, caso não seja esse o entendimento requer seja minorado o valor do dano moral
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
os argumentos do recurso interposto são genéricos e não atacam de forma específica os pontos da r. sentença recorrida, desta forma, a apelação em voga não merece sequer conhecimento
”.

Aduz que “
as alegações contidas na peça recursal são extremamente semelhantes às contidas na peça de defesa, contendo inclusive tópico acerca de impugnação de justiça gratuita, o que jamais fora pleiteado nos autos
”.

Expõe que a sentença recorrida concluiu pela “
responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrente, em razão da falta de segurança na liberação das transações realizadas que, repita-se, se deram de forma sequencial, o que comprova de fato a fraude praticada
”.

Suscita acerca da teoria do risco da atividade lucrativa, “
que se funda no pressuposto de que a responsabilidade civil deve sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro na atividade que deu margem ao dano 'ubi emolumentum ibi onus'
”.

Menciona que os argumentos das razões recursais em relação à condenação pelos danos morais sofridos são igualmente genéricos, não merecendo guarida, haja vista que todos os transtornos sofridos em decorrência da falta de segurança na prestação dos serviços bancários em comento evidenciam o dano moral sofrido, pugnando, por fim, seja o recurso julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1003424-50.2021.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar concedida; condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.060,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenando a ré ao pagamento de R$ 30.572,80 (trinta mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) a título de danos materiais acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da retirada do saldo; bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 11 de março de 2021, recebeu do banco Réu mensagem via SMS solicitando atualização de seu aplicativo, devendo, para tanto, acessar o site do banco ou procurar uma agência.

Menciona que ao se dirigir a uma agência bancária da instituição financeira ré, realizou a atualização solicitada através de um dos caixas eletrônicos.

Aduz que no dia seguinte, ao acessar sua conta bancária, foi surpreendido por uma imensa fraude, a qual lhe subtraiu o valor de R$26.674,39 (vinte e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) de sua conta-poupança, R$2.898,41 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) de sua conta corrente e mais R$ 1.000,00 (mil reais) que possuía de limite.

Ainda, cita que foi também realizado um empréstimo denominado Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$23.574,79 (vinte e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) cada.

Diante dos fatos narrados, além de comunicar sua agência bancária, lavrou Boletim de Ocorrência junto à 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá.

Expõe que ao entrar novamente em contato com a instituição Ré, esta solicitou o preenchimento de dois documentos, um denominado, “contestação de débitos” e outro “fraude em celular” e, após alguns dias de suposta análise, o banco se eximiu de responsabilidade, negando o ressarcimento.

Diante do exposto, sem alternativa, ingressou o apelado com a presente demanda, a fim de seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, por entender que “
as alegações da parte autora foram chanceladas por elementos comprobatórios [...] suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito
” (id. 124184565 - Pág. 4). Assim, considerou o Juízo de Primeiro Grau que a parte autora foi vítima de ato fraudulento praticado, não tendo como não reconhecer a ocorrência de fortuito interno, mormente porque, se houve fraude, essa se perpetrou nas dependências da instituição demandada, responsabilizando o banco réu.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentado pela parte apelante em seu recurso, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, sobre o tema, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa, conforme estampado no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu dos ônus imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo, porquanto não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor.

Ademais, em que pese o apelante alegar que a operação tenha sido contratada por intermédio de dispositivo
mobile
, com uso do aplicativo bancário, tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxima porque o próprio banco poderia realizar o bloqueio da senha eletrônica do autor em razão da movimentação anormal em sua conta corrente.

Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da apelante quando na formalização do empréstimo bancário bem como por não ter impedido as anormais inúmeras transações bancárias presumivelmente duvidosas, devido à sua conduta imprudente e negligente ao não contatar o correntista para confirmar as movimentações em valores expressivos, dando azo aos danos sofridos pelo apelado.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pela instituição bancária apelante, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.

Ainda, como bem prolato na sentença recorrida, “
não obstante a foto tirada pelo caixa [...], não é possível afirmar que todas as ações promovidas na conta bancária da parte autora foram por ela realizadas
” ainda mais quando “
não constam informações acerca da geolocalização, dispositivo de contratação, IP, porta remota, token, endereço eletrônico, telefone celular e data de nascimento do autor, o que conferiria veracidade e validade à contratação
” (id. 124184565).

Dessa forma, como houve fraude perpetrada por terceiros, tal fato se configurara um fortuito interno, não sendo hábil a afastar a responsabilidade civil da instituição bancária.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM APLICATIVO
- ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - N.U 1011424-81.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA DE TERCEIROS -
INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO
-
FRAUDE DEMONSTRADA
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida,
posto que demonstrada a falha na prestação do serviço
. 2.
A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 3.
Resta incontroverso as antecipações fraudulentas realizadas por terceiro e lançadas na conta da empresa autora, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou o reembolso dos valores indevidamente sacados
. 4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 5. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. A empresa que tem quantia considerável retirada de sua conta por terceiros, faz jus a restituição. 7. Recurso conhecido não provido. (TJMT - N.U 1020071-25.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Diante do exposto, tem-se que apelante não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido pelo autor, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da instituição bancária apelante, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ademais, não demonstrada a regularidade da contratação, os valores descontados na conta do autor comportam restituição e a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

No que tange à impugnação à justiça gratuita, insta relatar que tal pedido não foi pleiteado pela parte autora e apelada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022